Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726025-71.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WERREN REINIO SILVA CARDOSO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 40632077 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e manteve a r. decisão vergastada que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40870301 observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 às 17:13:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora